Tribunal: TJDFT
Processo: 0022484-95.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0022484-95.2014.8.07.0018 RECORRENTE: HELIO LOURENCO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os presentes autos retornaram para reexame da apelação e da remessa oficial, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, diante do entendimento divergente do acórdão no 871.272 em relação ao adotado pelo e. STF no julgamento do RE 636553/RS – Tema 445 (19/02/20), com reconhecimento de repercussão geral. No referido precedente foi fixada a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” Assim, nos termos dos arts. 932, inc. I e 938, §3o, do CPC, ao autor para comprovar, em 10 dias, por meio de documento idôneo, a data em que o seu processo administrativo de aposentadoria “chegou” ao TCU, a fim de possibilitar o reexame do julgamento. Intime-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora